Tribunal: STF
Processo: RE 89775
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. II
- E RESPONSÁVEL AQUELE CUJO NOME FIGURA COMO PROPRIETARIO DO VEÍCULO
NO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AINDA QUE PRATICADO POR OUTREM
A QUEM FOI VENDIDO O AUTO MOTOR CAUSADOR DO ACIDENTE, EM
CONFORMIDADE COM O QUE DISPOEM OS ARTS. 135 DO CÓDIGO CIVIL, C.C. O
129 N 7, DA LEI DOS REGISTROS PUBLICOS (LEI N 6.015/73). APLICAÇÃO
DA SÚMULA N 489. PRECEDENTES DO S.T.F. (RE NS. 64.111, RTJ 47/760; E
61.578, RTJ 40/133). III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.